Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PENALIDADE DISCIPLINAR. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar a exigibilidade de multa equivalente a trinta dias dos proventos de aposentadoria, em cumprimento de decisão proferida em processo administrativo disciplinar. 2 – Servidor público. Suspensão de exigibilidade de multa por infração disciplinar. Ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano. Em exame à luz de cognição sumária não se vislumbra a ocorrência de prescrição administrativa da pretensão punitiva por infração disciplinar. O recorrente foi indiciado como incurso nas infrações tipificadas no art. 190, incisos XII e XIII, de natureza leve, art. 191, inciso IV, de natureza média, e art. 193 incisos IV e V, de natureza grave, todos da Lei Complementar 840/2011. A Administração reconheceu a prescrição em relação às infrações de natureza leve e média e remanesceram as infrações de natureza grave, para as quais são previstas pena de demissão, e cujo prazo de prescrição para pretensão punitiva é de cinco anos (art. 208, inciso I, da LC 840/2011). O prazo prescricional foi interrompido em dezembro de 2014 com a instauração do processo administrativo disciplinar, reiniciado após esgotados os prazos para a conclusão do processo disciplinar (art. 208, §§ 2o e 3o, LC 840/2011) e posteriormente houve a suspensão do prazo por força da LC 967/2020, retornando o seu curso com a edição da LC 989/2021. A opção da Administração de aplicar a pena de suspensão, convertida em multa, em substituição à pena de demissão, não altera o prazo prescricional para penalidades dessa natureza. Ademais, a apuração de eventual irregularidade no processo administrativo demanda o exaurimento da cognição, de modo que não há elementos para sustar os efeitos da decisão administrativa que aplicou ao recorrente a penalidade disciplinar. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo que se mantém. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente.

E